Tribunal: TJDFT
Processo: 0715183-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Rescisão contratual. Determinada a juntada de documentos. Emenda à petição inicial não realizada. Indeferimento da inicial. Extinção do processo sem resolução do mérito. Inobservância do princípio de dialeticidade. Recurso desprovido.
I – Caso em exame
Apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante o não atendimento à determinação de emenda à inicial.
II – Questão em discussão
A controvérsia cinge-se a averiguar o indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 321, IV e 485, inc. I do CPC /2015.
III – Razões de decidir
O art. 321 do Código de Processo Civil dispõe que o Juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete.
O não atendimento à determinação de emenda à inicial para adequação da peça às exigências do comando judicial autoriza o indeferimento da petição e a consequente extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. I do CPC/2015.
No caso, foi determinada a emenda à inicial para que a autora/apelante apresentasse documentos essenciais à prestação da tutela jurisdicional objetivada, porém a ordem judicial não foi cumprida em sua totalidade.
Desse modo, escorreita a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual e o não atendimento à determinação de emenda à inicial, nos termos dos arts. 321 e 485, I e IV do CPC/2015.
IV – Dispositivo
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1725089, 07492338120228070001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, j. 4/7/2023.